Tribunal: TJSP
Processo: 2248839-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Substituição do bem penhorado. Dedução do pedido quando já superado o prazo do art. 847 do CPC. Preclusão configurada. Sustentada alienação do imóvel a terceiros. Particularidade que exige o manejo de medidas próprias pelo adquirente. Vendedora, em caso de comprovada alienação, que sequer possui legitimidade para a defesa de bem que não lhe é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Substituição do bem penhorado. Dedução do pedido quando já superado o prazo do art. 847 do CPC. Preclusão configurada. Sustentada alienação do imóvel a terceiros. Particularidade que exige o manejo de medidas próprias pelo adquirente. Vendedora, em caso de comprovada alienação, que sequer possui legitimidade para a defesa de bem que não lhe é pertencente. Definição dada à matéria, ainda, que afasta a alegação de menor onerosidade.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248839-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante GSP
URBANIZACAO E ENGENHARIA LTDA, é agravado MARCOS DOS SANTOS
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248839-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248839-43.2020.8.26.0000
Comarca: Ourinhos
Agravante: Gsp Urbanização e Engenharia Ltda.
Agravado: Marcos dos Santos Oliveira
Voto no 48.669
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Substituição do bem penhorado. Dedução do pedido quando
já superado o prazo do art. 847 do CPC. Preclusão
configurada. Sustentada alienação do imóvel a terceiros.
Particularidade que exige o manejo de medidas próprias
pelo adquirente. Vendedora, em caso de comprovada
alienação, que sequer possui legitimidade para a defesa de
bem que não lhe é pertencente. Definição dada à matéria,
ainda, que afasta a alegação de menor onerosidade.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 134, proferida pelo MM. Juiz de Direito Cristiano Canezin Barbosa,
que em sede de cumprimento de sentença indeferiu o pedido para
substituição do bem penhorado.
Sustenta-se, em breve resumo, que a constrição recaiu sobre
imóvel alienado a terceiro, razão pela qual não a manutenção da penhora
não poderá subsistir. Além disso, reclama a observância do princípio da
menor onerosidade (fls. 01/12).
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248839-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.- Nada a prover.
Com efeito.
Busca-se a substituição do bem penhorado. O pedido, no
entanto, restou apresentado após o decurso do prazo estabelecido pelo
art. 847 do CPC, o qual determina que “o executado pode, no prazo de
10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a
substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será
menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.
Não fosse a preclusão temporal, apura-se que o pleito está
lastreado na alienação do bem a terceiros, que não podem sofrer com o
ato constritivo. No entanto, é evidente que a venda, caso efetivamente
comprovada, afasta a legitimidade para a defesa do referido bem, nada
viabilizando a defesa em juízo de interesse de titularidade de outrem,
salvo hipóteses legais de legitimidade extraordinária que não se fazem
presentes neste caso. Logo, caberá ao indicado comprador a defesa
desse bem pelas vias processuais adequadas.
É por essa razão, também, que não se pode conhecer da
alegação de menor onerosidade ao devedor. Se de fato houver a
confirmação da venda anunciada pela agravante nenhum prejuízo será
efetivamente sentido pela executada, que permanecerá inerte tanto na
oferta de bens à garantia como ao pagamento do débito.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator